Tribunal: TJMT
Processo: 1031342-28.2020.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031342-28.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANOEL FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 981.183.231-53 (APELADO), GUSTAVO PHELIPE DE MORAES E SILVA - CPF: 044.540.091-98 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o

1031342-28.2020.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante:
Banco Itaucard S.A.

Apelado:
Manoel Fernando de Oliveira.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

– RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA – COBRANÇA INDEVIDA – DOCUMENTO UNILATERAL INCAPAZ DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ -
RECURSO DESPROVIDO
.

Na forma do art. 373, incisos I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva do seu direito e ao réu dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu a empresa apelada.

Os documentos unilaterais apresentados pela ré, sem qualquer aposição de assinatura da autora, não são provas suficientes para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

Diante da existência de inscrição negativa anterior, não incidirá indenização por dano moral (Súmula no 385 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o

1031342-28.2020.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante:
Banco Itaucard S.A.

Apelado:
Manoel Fernando de Oliveira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Itaucard S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral movida por Manoel Fernando de Oliveira
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexistente o débito no valor de R$ 1.325,73 (um mil trezentos e vinte e cinco reais e setenta e três centavos), sob o contrato de n. 000001115141705, ainda, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento “pro rata” das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos, cuja exigibilidade em face da parte autora fica suspensa em virtude de ser beneficiária da justiça gratuita.

Inconformado, o Banco Itaucard S.A. defende a legitimidade das telas sistêmicas e eletrônicas como meio de prova da dívida oriunda do contrato firmado e não quitado. Sustenta, a regularidade da inscrição do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito.

Firme no seu propósito, alega que
o apelado sucumbiu da maior parte de seus pedidos, o que autoriza a sua condenação ao pagamento integral das custas e verbas honorárias, conforme determina o parágrafo 2o do art. 82 e o parágrafo único do art. 86, ambos do CPC. Subsidiariamente determinar que o apelante pague apenas 10% e o apelado 90% de tais verbas, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o

1031342-28.2020.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante:
Banco Itaucard S.A.

Apelado:
Manoel Fernando de Oliveira.

V O T O

Cinge-se dos autos que Manoel Fernando de Oliveira moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral contra o Banco Itaucard
S.A.
, alegando que desconhece a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos restritivos de crédito pela ré no valor de R$ 1.325,73 (um mil trezentos e vinte e cinco reais e setenta e três centavos), incluso no dia 06.08.2017, sob o contrato de n. 000001115141705, juntando o extrato da negativação (id. 190889454).

Assim, acredita ter sido vítima do exercício da má-fé, pelo fato de não ter tido acesso aos serviços ofertados pela instituição financeira ré.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando inexistente o débito no valor R$ 1.325,73 (um mil trezentos e vinte e cinco reais e setenta e três centavos), sob o contrato de no 000001115141705 e diante da sucumbência recíproca condenou as partes ao pagamento “pro rata” das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos, cuja exigibilidade em face da parte autora fica suspensa em virtude de ser beneficiária da justiça gratuita
(id.
190889505
).

Inconformado, o apelante defende
a regularidade da dívida cobrada, bem como a inscrição do nome nos órgãos de restrição ao crédito, porquanto o autor
matinha relação contratual com o banco através da conta corrente 23807-1, agência 1676, conforme telas sistêmicas juntadas aos autos (id. 190889475).

Afirma que o apontamento inserido nos órgãos de proteção ao crédito é decorrente do contrato de empréstimo 000001115141705 que foi firmado em 28.10.2016 no valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) a ser quitado em 15 parcelas de R$ 441,91 (cada), o qual foi contratado através de EA (mesa do gerente com digitação de senha pessoal e intransferível) e não quitado, motivo pelo qual entrou em inadimplência.

Firme no seu propósito, alega que
o apelado sucumbiu da maior parte de seus pedidos, o que autoriza a sua condenação ao pagamento integral das custas e verbas honorárias, conforme determina o parágrafo 2o do art. 82 e o parágrafo único do art. 86, ambos do CPC.

Pugna pela reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

Pois bem. Conforme o entendimento esposado pelo d. magistrado, tenho que as telas sistêmicas apresentadas pela instituição financeira apelante não demonstram a existência da relação jurídica entre as partes.

Visto isso,
mister
se faz constar que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso, no caso, pautando na ligação entre a má prestação do serviço pelo apelado, configurado na cobrança indevida de valores, bem como pelos transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como a inscrição do nome do apelante no cadastro do SPC/SERASA.

Tratando-se de relação de consumo, cabia ao réu provar os fatos desconstitutivos do direito do autor, conforme artigo
6o
,
VIII
do
CDC
e artigo
373
, inciso
II
, do
CPC
.

Compulsando os autos, resta evidente que a defesa da instituição financeira se baseia em telas sistêmicas, prova unilaterais e desprovidas de qualquer valor probatório, não havendo razão para a existência de débito em seu nome.

Poderia o apelante ter se acurado apresentar o contrato assinado pelo autor ou mesmo as gravações pertinentes à contratação, ônus que não se desincumbiu, tendo em vista que juntou apenas cópia das telas do seu banco de dados, no bojo da contestação.

Note-se que em nenhum dos documentos apresentados pelo banco há assinatura física de qualquer das partes, tampouco, prova cabal de contratação eletrônica.

Nesse passo, tenho que andou bem o douto magistrado ao não considerar a regularidade da contratação, vejamos:

“Analisando os autos, verifico que a razão está com o requerente, uma vez que não ficou devidamente comprovada a existência de uma relação jurídica entre as partes que justificasse o débito cobrado.

Isso porque, instaurado o contraditório com a citação do requerido, ele descurou de trazer aos autos o suposto contrato celebrado entre as partes, bem como deixou de comprovar a relação sub judice.

Outrossim, as telas e faturas supostamente retiradas do sistema operacional da requerida (id. 51871407 – páginas 03/04 e 07, 51871410, 51871411 e 51871412) não comprovam a existência de liame jurídico entre as partes, visto que produzidos unilateralmente.

Ora, a requerida não trouxe qualquer documento que pudesse comprovar a veracidade dos fatos por ela alegados, ônus que lhe incumbia, já que descabe ao autor fazer prova negativa.

Portanto, sem a prova dos fatos, as alegações do requerido se tornam frágeis e inconsistentes, tendo em vista que desatendeu à regra do art. 373, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, que manteve a sistemática do CPC/1973.”
(id. 190889505).

Conclui-se, assim, que a relação jurídica não foi cabalmente demonstrada, eis que a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar fato desconstitutivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor.

Portanto,
não há falar em exercício regular do direito, haja vista que, repiso, os documentos trazidos à baila para comprovar a existência do suposto débito foram produzidos de forma unilateral, não tendo o condão de libertar do ônus imposto pelo o art. 373, inc. II, do CPC.

Diante disso, é de ser declarada a inexistência do débito, no importe de R$ 1.325,73 (mil trezentos e vinte e cinco reais e setenta e três centavos) incluso em 06.08.2017, sob o contrato de no 000001115141705, excluindo-se, definitivamente, a restrição creditícia, conforme determinado na sentença recorrida.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
- PRELIMINAR NULIDADE DO ATO CITATÓRIO AFASTAMENTO DA REVELIA - CONFIGURADO - TEORIA DA CAUSA MADURA - ARTIGO 1.013, § 3o, DO CPC

- FEITO SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDO -
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA
- EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL - PROVA UNILATERAL
- RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA DESCABIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 239 do CPC, a citação válida é pressuposto de validade da relação processual, de forma que a existência de qualquer vício na sua efetivação enseja nulidade arguível a qualquer tempo e grau de jurisdição, eis que consiste em matéria de ordem pública.

No caso concreto, malgrado a parte Ré esteja cadastrada no Sistema PJe para a realização do ato de citação, via sistema eletrônico, verifica-se que não foi observado tal procedimento, contrariando o disposto no art. 246, §o do CPC.

A teor do art. 1.013, §3o, do CPC, se o processo estiver em condições imediata de julgamento, o Tribunal deve decidir desde já o mérito.

Inexige-se demonstração da prova efetiva do dano moral, vez que basta a inscrição irregular do nome do consumidor em serviço de proteção ao crédito para que a responsabilidade se perfaça e a reparação seja devida. (STJ, REsp 1321898, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 09/11/2015).

A tese de defesa baseada em documentos unilaterais desprovidos de qualquer valor probatório (telas sistêmicas), não tem o condão de evidenciar a contratação de forma a legitimar a cobrança. Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

Tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.”

(RAC n. 1008656-85.2021.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 13.06.2023 - negritei)

E da Turma Recursal de Mato Grosso, vejamos:

“RECURSO INOMINADO –
INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES ANTERIORES OU POSTERIORES - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Rec. Inominado n. 1029207-41.2023.8.11.0001, 3a Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 14.11.2023 - negritei)

Outrossim, como bem fundamentado no
decisum
, não houve condenação em dano moral devido a existência de outra anotação pré-existente à negativação aqui questionada em nome da parte autora, qual seja, a negativação realizada pelo próprio apelante no valor de R$ 148,14 (cento e quarenta e oito reais e quatorze centavos) datada de 05.08.2017, cuja validade não é questionada pelo autor (id. 190889454), razão pela qual mantem-se a sentença.

Nesse sentido é o julgado desta e. Câmara,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA E ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO DE NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE LIMITA A FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS – PREJUÍZO NÃO CARACTERIZADO –
ANOTAÇÕES DIVERSAS – NEXO CAUSAL ELIDIDO – APLICAÇÃO DA SÚMULA no 385 DO STJ – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante da existência de inscrição negativa anterior, não prospera o pleito de indenização por danos morais (Súmula no 385 do STJ).”

(RAC n. 1006603-49.2020.8.11.0015, 3a Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.03.2023 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser mantido, por seus próprios fundamentos, mantendo-se a sucumbência recíproca “pro rata”,
cada parte deverá arcar com 50% das custas e com os honorários do procurador da parte contrária, que majoro em R$1.500,00, observados os arts. 85, §§ 8o e 86, caput, do CPC, suspendendo a exigibilidade quanto ao pagamento da parte autora, por ser beneficiária da assistência judiciária.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023